Tribunal: TJMT
Processo: 1010376-40.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010376-40.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE

ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEX LEONARDO DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como ALEX LEONARDO DE OLIVEIRA - CPF: 631.092.801-59 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), LIEGE VIERO TREVISAN - CPF: 056.186.418-79 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). SUBSTITUIÇÃO À INTERNAÇÃO HOSPITALAR. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. ABUSIVIDADE. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA OPERADORA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por Bradesco Saúde S/A contra decisão que deferiu tutela de urgência para compelir a operadora a custear o serviço de internação domiciliar (home care) à beneficiária idosa, portadora de quadro clínico de alta complexidade, com indicação médica expressa de continuidade do tratamento hospitalar no ambiente domiciliar.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a operadora de plano de saúde pode recusar a cobertura do home care prescrito como substitutivo da internação hospitalar, com fundamento em cláusula contratual de exclusão e na ausência de previsão expressa na Lei n. 9.656/1998; e (ii) saber se o comportamento anterior da operadora, que custeou o primeiro período de home care sem impugnação, vincula sua conduta nas mesmas condições clínicas subsequentes.

III. Razões de decidir
3. A relação contratual entre as partes submete-se ao regime protetivo do Código de Defesa do Consumidor, impondo interpretação restritiva das cláusulas excludentes de cobertura, à luz da boa-fé objetiva e da função social do contrato, sendo nulas as cláusulas abusivas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada.

4.

O art. 13 da Resolução Normativa ANS n. 465/2021 determina que, quando a internação domiciliar for oferecida em substituição à internação hospitalar, a operadora fica obrigada ao seu custeio integral, independentemente de previsão contratual, tornando inoponível à beneficiária a cláusula de exclusão invocada.

5.

A conduta anterior da operadora, que custeou voluntariamente o primeiro período de home care em situação clínica análoga, configura comportamento contraditório ao negar a cobertura na segunda ocasião, violando o princípio da boa-fé objetiva na vertente do venire contra factum proprium.

6.

O mecanismo de reembolso parcial não constitui alternativa adequada quando a negativa de cobertura é injustificada e o serviço prescrito é medicamente imprescindível, pois frustraria a finalidade protetiva do contrato e o direito fundamental à saúde.

7.

Presentes o fumus boni iuris — evidenciado pelos relatórios médicos, pela jurisprudência consolidada e pela norma regulatória aplicável — e o periculum in mora — dado o quadro clínico gravíssimo da beneficiária, com risco de agravamento irreversível —, a manutenção da tutela de urgência é medida imperativa.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:

"1. É abusiva a cláusula contratual que exclui a cobertura de internação domiciliar (home care) quando o tratamento é prescrito como substitutivo à internação hospitalar, nos termos do art. 13 da RN ANS n. 465/2021. 2. A operadora que custeou voluntariamente período anterior de home care em condições clínicas análogas não pode, sem violação à boa-fé objetiva, recusar a cobertura do mesmo serviço em situação subsequente de idêntica indicação médica."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; CDC, arts. 47 e 51, IV; CC/2002, arts. 187, 421 e 422; Lei n. 9.656/1998, arts. 10 e 12, II; RN ANS n. 465/2021, art. 13; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.725.002/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 19.04.2021; Súmula n. 608/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
BRADESCO SAUDE S/A
, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão interlocutória proferida em 13 de fevereiro de 2026 pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com pedido de tutela provisória de urgência e indenização por danos morais n. 1007593-49.2026.8.11.0041, manejada por
LIEGE VIERO TREVISAN
.

A decisão impugnada deferiu pedido de tutela provisória de urgência, determinando que a agravante providencie e custeie, de forma integral e imediata, todo o tratamento de internação domiciliar (
home care
), incluindo todos os profissionais, equipamentos e insumos necessários, conforme prescrição médica, enquanto se fizer necessário ao tratamento da agravada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Conforme documentado nos autos, a agravada é beneficiária do plano de saúde da agravante na modalidade SAÚDE TOP QUARTO – REDE NACIONAL N. 868.948.400035.007, desde 11 de setembro de 2020. No final de 2025, foi internada por mais de dois meses no Hospital Santa Rosa, em Cuiabá, em decorrência de infarto mesentérico, quadro que evoluiu com complicações severas, incluindo sepse, necessidade de novas intervenções cirúrgicas, período prolongado de intubação e ventilação mecânica e choque séptico, com realização de ileostomia, gastrostomia e traqueostomia. Após essa primeira internação, recebeu alta com indicação de continuidade do tratamento em regime de
home care
, o qual foi efetivamente custeado pela operadora. Em 28 de janeiro de 2026, a agravada foi novamente internada na UTI do Hospital Femina, em razão de infecção urinária associada a confusão mental, com novo quadro séptico. Após tratamento clínico intensivo, obteve alta em 03 de fevereiro de 2026, com indicação de retorno ao tratamento domiciliar, a partir de 04 de fevereiro de 2026 — cobertura que, desta feita, foi negada administrativamente pela operadora, sem apresentação de justificativa técnica ou jurídica.

Nas razões recursais, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para afastar a determinação de custeio do
home care
.

Subsidiariamente, requer a extensão do prazo para cumprimento da decisão e a redução da multa diária.

Sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC, argumentando que a assistência domiciliar não constitui cobertura obrigatória pela Lei n. 9.656/98 e que há cláusula de exclusão contratual expressa para o
home care
.

Aduz, ainda, que, nos casos de utilização de prestadores fora da rede credenciada, o segurado deve suportar as despesas inicialmente, fazendo jus ao reembolso posterior nos limites contratuais.

O preparo recursal foi devidamente recolhido, conforme comprovante juntado ao id. 352543886.

Por decisão monocrática (id. 352696860), o recurso foi recebido e conhecido, tendo sido indeferida a tutela recursal, com manutenção integral da decisão de primeiro grau.

A agravada apresentou contrarrazões (id. 360371352, aproximadamente), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da decisão liminar, reiterando a gravidade do quadro clínico, a existência de prescrição médica expressa e o reconhecimento tácito da cobertura pelo próprio agravante, que custeou a primeira fase do
home care
sem qualquer objeção.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela não intervenção no feito (id. 360371352).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
BRADESCO SAUDE S/A
, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão interlocutória proferida em 13 de fevereiro de 2026 pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com pedido de tutela provisória de urgência e indenização por danos morais n. 1007593-49.2026.8.11.0041, manejada por
LIEGE VIERO TREVISAN
.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal — cabimento, legitimidade, interesse recursal, tempestividade, preparo e regularidade formal —, na forma do art. 1.017 do Código de Processo Civil,
conheço
do recurso.

Consigne-se, desde logo, que o objeto da cognição desta Câmara se circunscreve ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, proferida em cognição sumária, sendo vedado, nesta sede, o adentramento ao mérito da causa principal —
meritum causae
—, sob pena de supressão de instância.

A controvérsia central do presente recurso reside em saber se a operadora de plano de saúde pode legitimamente recusar a cobertura do serviço de internação domiciliar (
home care
), prescrito como continuidade do tratamento hospitalar, com fundamento em cláusula contratual de exclusão e na ausência de previsão expressa de obrigatoriedade na Lei n. 9.656/98.

Conforme documentado nos autos, a situação clínica da agravada é de acentuada gravidade e complexidade. O relatório médico emitido pelo médico que assiste a paciente, Dr. Abdon Salam Khaled Karhawi em 09 de fevereiro de 2026 (ids. 223141817 e 223141805) atesta, de forma categórica, a imprescindibilidade do
home care
para a manutenção da vida e a continuidade do processo de convalescença da paciente, detalhando cuidados essenciais como o manejo da gastrostomia e da ileostomia, fisioterapia motora e respiratória, e cuidados clínicos diários. O mesmo documento destaca que
a paciente permanecia hospitalizada não por necessidade de tratamento agudo, mas exclusivamente à espera da liberação do suporte domiciliar
.

Comprovado está, ainda, que a própria agravante custeou, sem qualquer objeção, o primeiro período de
home care
após a alta do Hospital Santa Rosa, em meados de 2025, tendo o serviço sido interrompido unicamente em razão da nova internação de emergência, em 28 de janeiro de 2026, e não por determinação médica de encerramento do tratamento domiciliar. Esses fatos, documentalmente comprovados nos autos, são de relevância jurídica determinante para a solução da controvérsia.

De proêmio destaco que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo. Os contratos de plano de saúde sujeitam-se ao regime protetivo do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), conforme pacificado pela Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual se aplica o CDC aos contratos de plano de saúde, ressalvados apenas os administrados por entidades de autogestão — hipótese que não se verifica no caso concreto, porquanto a agravante é sociedade anônima que opera planos privados de saúde.

Dessa premissa decorre consequência jurídica de extrema relevância: as cláusulas contratuais que limitam ou excluem coberturas devem ser interpretadas de forma restritiva, nos termos do art. 47 do CDC, e à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, consagrados nos arts. 421 e 422 do Código Civil. Cláusulas abusivas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé e a equidade são nulas de pleno direito, a teor do art. 51, inciso IV, do mesmo diploma.

Pois bem
.

O argumento central da agravante — de que a Lei n. 9.656/98 não prevê a cobertura obrigatória de internação domiciliar — é, em si mesmo, correto do ponto de vista literal. Contudo, tal premissa, isoladamente considerada, não conduz à conclusão pretendida pela recorrente, porquanto omite o elemento jurídico determinante do caso concreto: a internação domiciliar foi prescrita como continuidade e substituição da internação hospitalar, e não como modalidade autônoma ou eletiva de assistência.

É precisamente nesse ponto que incide o art. 13 da Resolução Normativa n. 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar — ANS, norma regulatória de observância obrigatória pelas operadoras, que dispõe: caso a operadora ofereça a internação domiciliar em substituição à internação hospitalar, com ou sem previsão contratual, deverá obedecer às exigências previstas nos normativos vigentes da ANVISA e nas alíneas "c", "d" e "e" do inciso II do art. 12 da Lei n. 9.656, de 1998.

A leitura sistemática desse dispositivo, em cotejo com os fatos comprovados nos autos, conduz a uma conclusão inafastável:
sendo o
home care
prescrito como substitutivo da internação hospitalar — e assim o foi, conforme atestam inequivocamente os relatórios médicos juntados —, a operadora não pode recusar sua cobertura, independentemente de eventual cláusula de exclusão constante das condições gerais da apólice
. A interpretação teleológica do referido normativo ratifica essa leitura, pois sua finalidade é exatamente impedir que a operadora negue ao beneficiário, em situação de alta hospitalar com prescrição de tratamento domiciliar, a continuidade dos cuidados de que necessita.

Sob o enfoque sistemático, a interpretação das normas contratuais de exclusão não pode ser descontextualizada do ordenamento jurídico que as envolve. O art. 10 da Lei n. 9.656/98, invocado pela agravante, e o rol de exclusões da RN n. 465/2021 devem ser compreendidos no contexto de situações em que o
home care
se apresenta como modalidade eletiva ou de conveniência — não quando configura, como no caso em tela, a única alternativa tecnicamente indicada para dar continuidade ao tratamento de uma paciente que, de outro modo, permaneceria internada em leito hospitalar.

Nesse sentido:

IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso da ré desprovido e recurso adesivo do autor parcialmente provido. Tese de julgamento:
1 . O plano de saúde deve cobrir tratamento de home care quando prescrito por médico, independentemente do rol da ANS.
2. A negativa de cobertura que agrava a situação do paciente justifica indenização por danos morais. (TJ-SP - Apelação Cível: 10039618120238260597 Sertãozinho, Relator.: João Batista Vilhena, Data de Julgamento: 08/01/2025, 5a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/01/2025)

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR EM SUBSTITUIÇÃO À INTERNAÇÃO HOSPITALAR. RECUSA INDEVIDA. DEVER DE CUSTEIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU.
(...).
A ANS prevê que, mesmo na ausência de previsão contratual, a internação domiciliar pode ser oferecida como substituição à hospitalar, sendo de responsabilidade do plano de saúde o custeio integral dos serviços indicados por profissionais de saúde credenciados
. O risco de dano à saúde do agravado é evidente caso o home care não seja mantido, configurando-se o chamado "periculum in mora" inverso, uma vez que a ausência dos cuidados pode resultar em dano irreversível ao paciente. IV .
DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A cláusula contratual que exclui a cobertura de internação domiciliar (home care) é abusiva quando o tratamento domiciliar é indicado como substitutivo à internação hospitalar. A operadora de plano de saúde tem o dever de custear o tratamento domiciliar indicado em relatório médico, quando o mesmo for essencial à saúde e dignidade do beneficiário, especialmente quando substitutivo à internação hospitalar.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 1o, III; Lei no 9.656/1998, art. 12, II, e art. 13; Resolução ANS no 465/2021, art . 13; CPC/2015, art. 300, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt-EDcl-AREsp 2.019 .333, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJE 10.04 .2023; TJSP, AI 2060219-42.2023.8.26 .0000, Rel. Des. Maurício Campos da Silva Velho, DJESP 05.07 .2023; TJRJ, AI 0065903-45.2021.8.19 .0000, Rel. Desa. Jacqueline Lima Montenegro, J 10.03 .2022. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50115458020238080000, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3a Câmara Cível)

Outro elemento de relevo jurídico que milita em desfavor da pretensão recursal é o comportamento anterior da própria agravante. Conforme documentado nos autos, a operadora custeou, sem qualquer impugnação, o primeiro período de
home care
da agravada, após a alta do Hospital Santa Rosa. Esse comportamento positivo e voluntário evidencia o reconhecimento, pela própria operadora, tanto da necessidade médica do serviço quanto da sua cobertura no caso concreto.

Ao negar a cobertura na segunda ocasião — em situação clínica análoga, decorrente das mesmas condições de saúde que motivaram o primeiro período domiciliar —, a agravante adota comportamento contraditório com sua conduta anterior, o que viola o princípio da boa-fé objetiva em sua vertente de proteção contra o
venire contra factum proprium
. O ordenamento jurídico brasileiro, mediante os arts. 187 e 422 do Código Civil, não tolera o exercício de direito de forma a contrariar a confiança legitimamente criada na contraparte. A agravada, ao receber alta hospitalar com indicação de retorno ao
home care
, tinha justa e legítima expectativa de que a cobertura seria mantida, tal como ocorreu na primeira alta.

A agravante sustenta, subsidiariamente, que a solução adequada seria o reembolso à agravada, nos limites contratuais, das despesas por ela suportadas com o
home care
custeado fora da rede referenciada. Tal argumento não prospera, pelos fundamentos que se expõem.

O mecanismo de reembolso pressupõe que o beneficiário disponha de recursos financeiros suficientes para arcar antecipadamente com os custos do tratamento, fazendo jus ao ressarcimento posterior. Ocorre que o
home care
em questão envolve serviço multiprofissional de alta complexidade — com equipe médica e de enfermagem, fisioterapeutas, gestão de equipamentos e insumos —, cujo custeio imediato pode ser financeiramente inviável para o beneficiário. Permitir que a operadora se exima da obrigação de prestar diretamente o serviço, remetendo o segurado à via do reembolso parcial e limitado, frustraria por completo a finalidade protetiva do contrato de plano de saúde e do próprio direito fundamental à saúde, consagrado no art. 196 da Constituição Federal.

Ademais, o reembolso se apresenta como solução adequada para situações de livre escolha de prestador pelo beneficiário, e não para hipóteses em que a negativa de cobertura é injustificada e o serviço prescrito é medicamente imprescindível e urgente. Não se trata, no caso concreto, de escolha por prestador fora da rede, mas de necessidade médica premente ante a ausência de providência da operadora.

Superadas as questões de mérito subjacentes ao recurso, passa-se ao exame específico do acerto da decisão agravada quanto à presença dos requisitos do art. 300 do CPC.

A
probabilidade do direito
— o
fumus boni iuris
— está evidenciada pelo conjunto probatório já analisado: relatórios médicos detalhados que atestam a imprescindibilidade do
home care
como continuidade da internação hospitalar; conduta anterior da própria operadora que custeou o serviço sem objeção; aplicabilidade do art. 13 da RN ANS n. 465/2021; e jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça que reconhece como abusiva a cláusula que veda a internação domiciliar quando prescrita como alternativa à internação hospitalar — conforme assentado no AgInt no AREsp 1.725.002/PE, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/04/2021.

O
periculum in mora
é igualmente manifesto e de extrema gravidade. A agravada é idosa, portadora de quadro clínico gravíssimo e multifacetado, que inclui as sequelas de ileostomia, gastrostomia e traqueostomia, com episódios recorrentes de broncoaspiração e histórico de dois quadros sépticos em curto período. A permanência em ambiente hospitalar, aguardando a liberação do serviço domiciliar, expõe a paciente a riscos inerentes ao ambiente nosocomial — como novas infecções —, além de ser desnecessária do ponto de vista clínico, conforme atesta o próprio relatório médico. A demora no fornecimento do suporte domiciliar prescrito pode ocasionar irreversível agravamento do estado de saúde, comprometendo de forma definitiva o bem jurídico mais elevado que o ordenamento tutela: a vida humana.

Nesse quadro, a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência mostra-se não apenas acertada, mas imperativa à luz do direito material e processual aplicável. A manutenção da decisão de primeiro grau é medida que se impõe.

Por derradeiro, quanto ao pedido subsidiário de redução da astreinte e extensão do prazo para cumprimento da decisão, observa-se que a própria agravante já prestava o serviço de
home care
à agravada antes da segunda internação, demonstrando possuir estrutura administrativa e operacional para tanto. O serviço não foi encerrado por motivo médico ou por decisão da operadora, mas tão somente suspenso em razão da emergência hospitalar.

Assim, não se verifica a alegada imprevisibilidade ou dificuldade operacional que justificaria a extensão do prazo. A multa fixada em R$ 1.000,00 diários, por sua vez, revela-se proporcional à gravidade da obrigação inadimplida e ao bem jurídico tutelado, não se mostrando excessiva a ponto de ensejar sua redução nesta sede.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e, no mérito, lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026